Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE GOLPE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Da narrativa recursal apresentada, as teses elencadas se mostram genéricas, sendo certo que o agravante, em qualquer momento, exibiu os fatos concretos a justificarem sua insurgência, sem que especificasse o substrato fático mínimo a demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
3. Negou-se provimento ao agravo.